Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO. PACTOS AUTÔNOMOS. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
1. O mútuo bancário não tem caráter acessório ao contrato de compra de veículo, ainda que celebrado para financiar o pagamento do bem. Caracterizam-se, pois, como pactos autônomos, os quais disciplinam obrigações distintas entre partes diversas, e a resolução do contrato de compra e venda não tem o condão de resolver o contrato de financiamento.
2. A rescisão do ajuste de compra e venda não retira a exigibilidade das obrigações assumidas pelo contratante perante a instituição financeira.
3. Recurso conhecido e provido.